Tribunal: TJPA
Processo: 0846944-35.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846944-35.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, AMARO FASHION LTDA.

APELADO: AMARO FASHION LTDA., ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. EXIGIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. TEMA 1.093 DO STF. JULGAMENTO EXTRA PETITA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento aos recursos de apelação, para limitar a inexigibilidade da cobrança do DIFAL/ICMS apenas até o decurso da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, reconhecendo a legitimidade da exigência tributária após esse marco temporal. A agravante sustenta nulidade por julgamento extra petita, inaplicabilidade das teses fixadas no Tema 1.093/STF e nas ADIs nº 7066, 7070 e 7078, além de pleitear o benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita na decisão monocrática ao aplicar a LC nº 190/2022 em demanda ajuizada antes de sua edição; (ii) determinar se a exigência do DIFAL/ICMS após o prazo da anterioridade nonagesimal é legítima, considerando o julgamento do Tema 1.093/STF e das ADIs nº 7066, 7070 e 7078; (iii) analisar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica em recuperação extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação do pedido deve ser realizada de forma lógico-sistemática e vinculada ao direito aplicável ao caso, não configurando julgamento extra petita a decisão que define o marco temporal da exigibilidade do tributo com base em superveniente legislação e entendimento vinculante do STF.

A decisão monocrática aplica corretamente a tese firmada no Tema 1.093 do STF, que condiciona a cobrança do DIFAL à edição de lei complementar, e observa a modulação dos efeitos fixada nas ADIs nº 5469 e RE nº 1.287.019, ressalvando os processos ajuizados antes de 24/02/2021, como o presente caso, reconhecendo a inexigibilidade do DIFAL até a entrada em vigor da LC nº 190/2022, após o decurso do prazo de anterioridade nonagesimal.

A constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, que condiciona sua eficácia à anterioridade nonagesimal, foi expressamente reconhecida pelo STF nas ADIs nº 7066, 7070 e 7078, que firmaram o entendimento de que a norma apenas disciplina matéria já prevista na EC nº 87/2015, não se tratando de instituição ou majoração de tributo.

O pedido de gratuidade de justiça não pode ser acolhido, pois, conforme entendimento do STJ (Súmula 481), a concessão do benefício à pessoa jurídica requer comprovação efetiva da incapacidade financeira, o que não foi demonstrado nos autos, não bastando a mera alegação de recuperação extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação da Lei Complementar nº 190/2022 em mandado de segurança ajuizado antes de sua vigência não configura julgamento extra petita, quando essa norma constitui o direito superveniente aplicável à causa.

A cobrança do DIFAL/ICMS somente se torna exigível após o transcurso da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da LC nº 190/2022, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1.093 e nas ADIs nº 7066, 7070 e 7078.

A pessoa jurídica em recuperação extrajudicial somente faz jus à gratuidade da justiça se demonstrar de forma robusta sua incapacidade de arcar com os custos do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, I e III; 150, III, “c”; 155, § 2º, XII; CPC, arts. 5º, 6º, 98, 99, 141, 492, 927, III; LC nº 123/2006; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1.093), rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.02.2021; STF, ADI nº 5469, rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021; STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078, Tribunal Pleno; STJ, AgInt no AREsp nº 2335233/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 09 a 19/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
AMARO FASHION LTDA
contra decisão monocrática que conheceu dos recursos de apelação e lhes deu parcial provimento, para reformar parcialmente a sentença concessiva da segurança em mandado de segurança, estabelecendo a inexigibilidade da cobrança do DIFAL/ICMS apenas até o decurso da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, reputando válida a exigência tributária após esse marco temporal.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese: a) a ocorrência de julgamento extra petita, ao argumento de que a decisão monocrática teria examinado matéria estranha à lide ao aplicar a LC nº 190/2022, diploma inexistente à época do ajuizamento da ação, o que implica em nulidade da decisão por violação aos arts. 141 e 492 do CPC;
b) que o objeto do mandado de segurança limita-se à inexigibilidade do DIFAL antes da edição da lei complementar nacional, não se discutindo a aplicação das anterioridades tributárias relativas à LC nº 190/2022; c) a inaplicabilidade, ao caso concreto, das teses firmadas no julgamento das ADIs nº 7066, 7070 e 7078, por versarem sobre demandas ajuizadas após 2022; d) a concessão da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, em razão de alegada incapacidade financeira decorrente de recuperação extrajudicial.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, reconhecendo-se a inexigibilidade da cobrança do DIFAL até a edição da Lei Complementar, nos exatos limites do pedido inicial.

Certificada a não apresentação de contrarrazões pelo Estado do Pará (Id 32283912).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

Preliminar de julgamento extra petita

Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, o julgador deve decidir a lide nos limites da causa de pedir e do pedido, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da requerida. Todavia, a interpretação do pedido deve ser realizada de forma lógico-sistemática, à luz do conjunto da postulação e do direito aplicável ao caso concreto, não se restringindo a uma leitura literal e fragmentada.

Conforme se extrai da própria inicial do mandado de segurança, a impetrante requereu a concessão da segurança para afastar a cobrança do DIFAL enquanto não editada lei complementar nacional regulamentando a EC nº 87/2015, respeitados os princípios da irretroatividade e da anterioridade.

A decisão monocrática, ao aplicar o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093, bem como ao considerar a superveniência da Lei Complementar nº 190/2022, não extrapolou os limites da lide, mas apenas definiu o marco temporal da exigibilidade do tributo, providência diretamente vinculada ao pedido formulado e imprescindível à adequada solução da controvérsia.

Não configura julgamento extra petita a decisão que, ao interpretar o pedido, concede tutela nos exatos limites da pretensão deduzida, ainda que por fundamentação jurídica diversa da invocada pela parte.

Da

aplicação do Tema 1.093/STF e da LC nº 190/2022

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.287.019/DF (Tema 1.093) e a ADI nº 5.469, fixou a tese de que a cobrança do DIFAL/ICMS pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais, declarando a inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS nº 93/2015, com modulação de efeitos, ressalvadas as ações judiciais em curso à época do julgamento.

Os respectivos Acórdãos foram assim ementados:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa da associação autora.
Emenda Constitucional nº 87/15. ICMS. Operações e prestações em que haja destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar. (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88).

Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015. Inconstitucionalidade.
Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, inciso III, d, e parágrafo único CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015. Inconstitucionalidade. Cautelar deferida na ADI nº 5.464/DF, ad referendum do Plenário. 1. A associação autora é formada por pessoas jurídicas ligadas ao varejo que atuam no comércio eletrônico e têm interesse comum identificável. Dispõe, por isso, de legitimidade ativa
ad causam
para ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade (CF/88, art. 103, IX).
2. Cabe a lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária e estabelecer normas gerais sobre os fatos geradores, as bases de cálculo, os contribuintes dos impostos discriminados na Constituição e a obrigação tributária (art. 146, I, e III, a e b).
Também cabe a ela estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, podendo instituir regime único de arrecadação de impostos e contribuições.
3. Especificamente no que diz respeito ao ICMS, o texto constitucional consigna caber a lei complementar, entre outras competências, definir os contribuintes do imposto, dispor sobre substituição tributária, disciplinar o regime de compensação do imposto, fixar o local das operações, para fins de cobrança do imposto e de definição do estabelecimento responsável e fixar a base de cálculo do imposto (art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i)
.
4. A EC nº 87/15 criou uma nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. Houve, portanto, substancial alteração na sujeição ativa da obrigação tributária. O ICMS incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 5. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015.

6. A Constituição também dispõe caber a lei complementar – e não a convênio interestadual – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, o que inclui regimes especiais ou simplificados de certos tributos, como o ICMS (art. 146, III, d, da CF/88, incluído pela EC nº 42/03). 7. A LC nº 123/06, que instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e pelas Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional –, trata de maneira distinta as empresas optantes desse regime em relação ao tratamento constitucional geral atinente ao denominado diferencial de alíquotas de ICMS referente às operações de saída interestadual de bens ou de serviços a consumidor final não contribuinte. Esse imposto, nessa situação, integra o próprio regime especial e unificado de arrecadação instituído pelo citado diploma. 8. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da Emenda Constitucional nº 87/15 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento tributário diferenciado e favorecido a ser dispensado a microempresas e empresas de pequeno porte. 9. Existência de medida cautelar deferida na ADI nº 5.464/DF, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia da cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), até o julgamento final daquela ação.
10. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal. 11. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, para que a decisão produza efeitos
, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e,
quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste presente julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022),
exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.

(
ADI 5469
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
julgado em 24/02/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)”. (Grifo nosso).

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS

localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.
Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.
1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.
3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.
4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/15, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta
e nona do convênio questionado,
de modo que a decisão produza efeitos
, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF
e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022),
exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF.
Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso
.

(
RE 1287019
, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
julgado em 24/02/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)”. (com grifo)

Conforme se verifica pela leitura dos julgados acima, na ADI 5469 e no RE-RG nº. 1.287.019/DF (Tema 1093), o Supremo Tribunal Federal:

1)
Declarou a inconstitucionalidade das cláusulas que regulamentavam a cobrança do DIFAL no Convênio ICMS nº. 93/15;

2) Decidiu que a cobrança do DIFAL/ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais;

3)
Modulou os efeitos da referida declaração de inconstitucionalidade, de modo que a necessária lei complementar fosse exigível apenas a partir de 2022
(exercício seguinte à data do julgamento).
Por consequência, a cobrança do DIFAL com base no Convênio ICMS nº. 93/2015 continuou sendo válida até dezembro de 2021,
exceto quanto à Cláusula 9ª, que tratava da cobrança do DIFAL em relação a microempresas e empresas de pequeno porte e estava com a eficácia suspensa, por decisão liminar, desde fevereiro de 2016
. Ressalva da modulação as ações judiciais em curso
;

4)
Decidiu que são válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do ICMS.

No entanto, apesar de válidas, tais leis não produziriam efeitos enquanto não fosse editada lei complementar federal dispondo sobre o assunto.

Restou assinalado, portanto: “Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso”, de modo que as ações ajuizadas antes do julgamento conjunto do RE nº 1.287.019/DF e da ADI nº ADI 5469/DF (24/02/2021), ocorrido em 24/02/2021, não se sujeitam à modulação de seus efeitos até o exercício financeiro de 2022.

Na hipótese dos autos, a ação foi ajuizada em 2020, momento anterior ao julgamento do STF, ocorrido em 24/02/2021; não sendo, assim, aplicável a modulação de efeitos determinada, o que afasta a exigibilidade da cobrança efetuada pelo Fisco, porquanto a decisão que reconheceu que a cobrança do Diferencial de Alíquotas (DIFAL) de ICMS pressupõe edição de lei complementar, produz efeitos imediatos ao presente caso.

Posteriormente, com a edição da LC nº 190/2022, a matéria foi regulamentada em âmbito nacional. O art. 3º do referido diploma condicionou a produção de seus efeitos à observância da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

A constitucionalidade desse dispositivo foi expressamente reconhecida pelo STF no julgamento conjunto das ADIs nº 7066, 7070 e 7078, ocasião em que se assentou que a LC nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, mas apenas disciplinou normas gerais relativas à cobrança do DIFAL, razão pela qual não se aplica a anterioridade anual, mas apenas a nonagesimal.

Nesse contexto, correta a decisão monocrática ao concluir que a inexigibilidade do DIFAL subsiste até o término da anterioridade nonagesimal da LC nº 190/2022, tornando-se legítima a cobrança após esse marco temporal, em estrita observância ao entendimento vinculante do STF e ao art. 927, III, do CPC.

Da gratuidade da justiça

No tocante ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, observa-se que a pessoa jurídica pode, em tese, ser beneficiária do instituto, desde que comprove efetivamente a insuficiência de recursos, nos termos da Súmula 481 do STJ.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1 .022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL . GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. MULTA DO ART. 1 .021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 . Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional . 2.
Com efeito, nos termos do entendimento desta Corte, "cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" ( AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).
3. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da presença dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ . 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso . 5. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2335233 SP 2023/0099268-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)”

No caso, as agravantes limitam-se a alegações genéricas de dificuldade financeira e à existência de recuperação extrajudicial, sem comprovação robusta e contemporânea da incapacidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual não se mostra possível o deferimento do benefício, sobretudo em grau recursal, ausente prova idônea da hipossuficiência.

Conclui-se que não se verifica a alegada nulidade por julgamento extra petita, tampouco error in judicando na decisão monocrática agravada, a qual observou fielmente os limites do pedido, a legislação de regência e os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 1.093 da Repercussão Geral e o julgamento das ADIs nº 7066, 7070 e 7078 aplicáveis ao caso concreto.

A solução adotada revela-se juridicamente adequada e alinhada à jurisprudência constitucional dominante, inexistindo fundamentos aptos a ensejar sua reforma.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento ao Agravo Interno
,
mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Determino o recolhimento do preparo recursal pela agravante.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, bem como visando à eficiência no cumprimento das metas e orientações estabelecidas pelo CNJ, e, sobretudo, tendo em vista a natureza da decisão,
determino o imediato arquivamento provisório do processo, com a consentânea baixa no sistema.

Caso haja interposição de recurso dentro do prazo legal, seja desarquivado sem custas para regular processamento. Não havendo interposição de recurso no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa definitiva dos autos.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 09 de fevereiro de 2026.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/02/2026